Tribunal: CARF
Processo: 10283.901370/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.901370/2020-42
ACÓRDÃO
3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO SABBA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO.
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Sendo constatado que a decisão recorrida não observou despacho
decisório que determinava a abertura de prazo para apresentação de
manifestação de inconformidade, acolhendo recurso hierárquico como se
“manifestação de inconformidade” fosse, deve ser reconhecida a nulidade
do r. decisum por preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade, para o fim de anular o v. acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos à DRF para, em cumprimento ao Despacho Decisório DRF/MNS no 292, de 10/05/2021,
retificar o Despacho Decisório SRRF02/EQAUD no 206, de 25/03/2021 e intimar a recorrente para
apresentar manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74, §§7o e 11, da Lei no
9.430/96, com a posterior realização de novo julgamento.
Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03:
Despacho Decisório Inicial Proferido pela Equipe de Auditoria da SRRF02
Trata-se de “manifestação de inconformidade” contra o Despacho Decisório
SRRF02/EQAUD no 206, de 25/03/2021 (e-fls. 2.109 a 2.135), que concluiu no
sentido de considerar “não formulado” o Pedido de Ressarcimento - PER no
30263.74603.101117.1.1.18-0548 e da consequente “não declaração” da
Declaração de Compensação - DComp no 39463.78084.070618.1.7.18-7891,
vinculada ao referido PER, por meio do qual a empresa pleiteou o ressarcimento
de supostos créditos, no valor R$ 13.923.808,79, dos quais R$ 5.126.642,46
correspondem a créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno –
alíquota básica (Cod. 201) e R$ 8.797.166,33 correspondem a créditos vinculados
à receita não tributada no mercado interno – Importação (Cod. 208), referentes ao
PIS/Pasep não cumulativo do 2o trimestre de 2017.
Considerando que a empresa é importadora e distribuidora de combustíveis e que
a totalidade das receitas de vendas da empresa decorre de produtos sujeitos à
incidência monofásica no produtor ou importador e cujas alíquotas foram
reduzidas a zero sobre as receitas de vendas dos comerciantes atacadistas e
varejistas, a autoridade fiscal concluiu que os créditos pleiteados não são
permitidos pela legislação e nem passíveis de ressarcimento em razão das
vedações contidas nos arts. 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 e,
portanto, nos termos do art. 44, combinado com o art. 76, inc. VII da então
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, considerou não
formulado o PER e não declarada a DComp, concluindo pela inexistência do direito
ao crédito pleiteado, além do que considerou insuficientes as provas apresentadas
no processo, concluindo pela inexistência do direito ao crédito pleiteado.
Recursos no Rito da Lei no 9.784, de 1999
A decisão da Equipe de Auditoria da Superintendência Regional da Receita Federal
da 2a Região Fiscal, proferida por meio do Despacho Decisório no 206/2021,
determinou que não comportaria manifestação de inconformidade contra o
decidido, no rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
3
Administrativo Fiscal), mas apenas o recurso administrativo no rito da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Inconformada com o Despacho Decisório acima referido a empresa ingressou com
recursos no rito dos artigos 56 a 64 da Lei no 9.784, de 1999 (Recurso Hierárquico),
às e-fls. 2.149 a 2.173. Com base no Parecer DRF/MNS no 1, de 10/05/2021 (e-fls
2.238 a 2.242), foi proferido o Despacho Decisório DRF/MNS no 292, de
10/05/2021 (e-fl. 2.243), por meio do qual aquela unidade administrativa, em
grau de recurso hierárquico, acolheu em parte as razões da recorrente e reformou
o Despacho Decisório SRRF02/EQAUD no 206, de 25/03/2021, decidindo no
sentido de considerar parte dos créditos como passíveis de ressarcimento,
atribuindo o efeito de não homologação à declaração de compensação e
concedendo o rito do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF) para discussão do crédito,
nos termos do art. 135 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017.
No processo no 10283.905702/2018-43, no qual se discute idêntica matéria no
Pedido de Ressarcimento de Cofins do 1o trimestre de 2015 (PER no
23006.72011.290415.1.5.19-0180) a recorrente obteve decisão favorável em
parte, prolatada pelo Superintendente da Receita Federal da 2a Região Fiscal, com
amparo no Parecer no 05, de 5 de outubro de 2020, da Divisão de Tributação
daquela Superintendência (colacionado a estes autos às e-fls. 2.213 a 2.225), na
qual se concluiu: a) pela manutenção das glosas referidas no ato impugnado; b)
pela alteração da situação das declarações de compensação para “não
homologadas”, assegurando ao sujeito passivo o direito de interpor manifestação
de inconformidade, nos termos do art. 135 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Decisão Judicial sobre o Rito do PAF
Por outra via, a empresa ingressara com ação judicial, por meio do Mandado de
Segurança sob no 1008345.09.2019.4.01.3200, na 9a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Amazonas, no qual obteve decisão favorável em parte, no sentido de
se atribuir a diversos outros processos o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, conforme informou o Despacho da DRF de Manaus no 2/2021, de 4 de
maio de 2021 (e-fls. 1.615 a 1.617 do processo no 10283.901644/2018-89), nos
termos a seguir:
Alcança [a Decisão Judicial] os procedimentos formalizados nos processos
administrativos
nos.
10283.901644/2018-89;
10283.905700/2018-54;
10283.905701/2018-07;
10283.905702/2018-434;
10283.905703/2018-98;
10283.905704/2018-32;
10283.905705/2018-87;
10283.905706/2018-21;
10283.905707/2018-76;
10283.905708/2018-11;
10283.905709/2018-65;
10283.905710/2018-90; 10283.905711/2018-34; e 10283.905712/2018-89.
[...]
Dentre
o
trâmite
administrativo,
os
processos
no
10283.905702/2018-43,
10283.905705/2018-87 e 10283.905711/2018-34, acima mencionados, foram
decididos em última instância, na modalidade processual regulada pela Lei no 9.784, de
27 de janeiro de 1999, comumente referida como Recurso Hierárquico. As citadas
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
4
decisões concluíram pelo entendimento, no contexto das particularidades dos casos
concretos, de que os procedimentos analisados são enquadrados como “compensação
não homologada”. Com isso, permitiu-se ao interessado a apresentação de recurso
submetido ao contencioso administrativo fiscal, nos termos disciplinados pelo Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. Desse modo, o objeto da ordem judicial já se
encontra atendido, em relação a esses três processos administrativos.
[...]
Desse modo, por força da ordem judicial, e ainda tendo em vista os ditames de
economia processual e celeridade, é de se concluir pela adoção de providências na
órbita administrativa, para que todos os processos referidos sejam tratados como
“compensação não homologada”, e ainda encaminhados para o órgão julgador, com
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para tramitarem sob o rito
disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Pelas razões acima aduzidas acolhe-se o recurso formulado pelo contribuinte, às e-
fls. 2.149 a 2.173, como manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74,
§§ 9o a 11 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, seguindo, pois, o rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972.
Esclareça-se que, a despeito da ambígua decisão adotada no Despacho Decisório
DRF/MNS no 292, de 10/05/2021, restou assegurado o direito à suspensão da
exigibilidade dos débitos declarados na DComp no 39463.78084.070618.1.7.18-
7891, considerando que a este processo de discussão do crédito foi admitido o rito
estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972, haja vista as disposições do § 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(grifei)
Esclareça-se que, a despeito dos recursos formulados no rito da Lei no 9.784, de
1999, terem logrado êxito quanto à possibilidade de adoção do rito processual do
Decreto no 70.235, de 1972 (segundo as decisões adotadas neste e nos processos
acima citados), não restaram confirmados quaisquer créditos passíveis de
ressarcimento, neste ou naqueles processos.
Assim, superadas as questões preliminares sobre o rito a ser adotado para
discussão da presente contenda, tanto por meio de decisão administrativa como
por decisão judicial, em processos similares, nos termos em que acima
explicitadas, passo a relatar a matéria de mérito relativo ao Pedido Eletrônico de
Ressarcimento – PER no 30263.74603.101117.1.1.18-0548, objeto do presente
processo.
Ação Fiscal
O Pedido Eletrônico de Ressarcimento em questão foi objeto de análise, em
tratamento manual, pela Equipe de Auditoria da SRRF02, que proferiu o Despacho
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
5
Decisório SRRF02/EQAUD no 206, em 25/03/2021, negando o direito ao desconto
de créditos do PIS/Pasep apurados pela empresa no 2o trimestre de 2017.
Esclareça-se que a auditoria de créditos da Cofins do mesmo período (2o trimestre
de 2017) foi procedida pela mesma autoridade fiscal, em procedimento fiscal
anterior, motivo pelo qual a autoridade fiscal não instaurou novo procedimento
fiscal, haja vista tratar-se das mesmas bases de cálculo dos créditos. Amparando-
se na escrituração fiscal digital EFD-Contribuições, relatórios de importação, notas
fiscais eletrônicas e demais documentos extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED e Siscomex, o auditor-fiscal decidiu, desta feita por
meio do Despacho Decisório acima citado, nos mesmos termos em que decidira no
Despacho Decisório Seort/DRF/MNS no 240, em 03/06/2019, ou seja, pela
inexistência do crédito pleiteado, apontando, no mérito, as mesmas razões e
fundamentos legais.
A discussão do crédito da Cofins do referido trimestre, objeto do PER no
38634.41107.101117.1.1.19-9490, foi travada no processo administrativo no
10283.901644/2018-89 ao qual este se encontra juntado por apensação, nos
termos da Portaria RFB no 48, de 24 de julho de 2021, dada a conexão entre os
dois processos.
Invoco o resultado da ação fiscal relatado naquele processo (e-fls. 1.297 e 1.298),
onde a autoridade resume os motivos da negação ao direito ao crédito pleiteado,
nos termos abaixo:
Considerando que o Contribuinte foi Intimado e Reintimado para apresentar toda a
documentação fiscal comprobatória do direito creditório pleiteado, bem como
promover o correto preenchimento da EFD Contribuições (obrigação acessória onde
deve estar exaustiva e cabalmente demonstrada a apuração das contribuições ao PIS e
à COFINS). E até a presente data não apresentou a documentação comprobatória, nos
termos do art. 161 da Instrução Normativa da RFB no 1.717/2017.
Considerando também, que a totalidade das vendas realizadas pela pessoa jurídica,
aconteceram sob o regime do CST no 4 – “TRIBUTADO MONOFÁSICO” conforme
relatório de faturamento, extraído das notas fiscais eletrônicas de emissão da
empresa, anexado às folhas no 1049 a 1103. O que por óbvio nos leva a concluir que a
sistemática de apuração do PIS e da COFINS não se realiza pela sistemática da “Não
Cumulatividade”. Apesar de o contribuinte ao responder ao questionamento no
preenchimento do PER/DCOMP – “Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa” o que se
poderia reputar como uma espécie de falsa declaração. (grifei)
Quanto aos créditos pleiteados sob a rubrica: “208 – Crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno – Importação” no montante de R$40.425.073,84.
Inicialmente o contribuinte ao ser inquirido sobre a fundamentação jurídica do “Pedido
de Ressarcimento”, responde que o mesmo se dá sob as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Entretanto ao nos depararmos com a realidade das vendas realizadas
pela Pessoa Jurídica sob o regime da “Tributação Monofásica” o qual não se encontra
amparado por estas Leis, mas sim, encontra seu amparo legal na Lei no 11.727, de
23/06/2008, conversão com alterações da Medida Provisória no 413/2008.
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
6
Nesse momento cabe fazer um esclarecimento, bem como traçar um paralelo entre os
2 (dois) sistemas distintos e incomunicáveis, de apuração das contribuições ao PIS e à
Cofins, denominados: “Regime não-cumulativo” e “Regime Monofásico”.
“Regime Monofásico” – “Tributação diferenciada, também conhecida como incidência
monofásica ou concentrada, abrange um grupo de produtos que estão sujeitos à
aplicação de alíquotas específicas, diferentes das usuais de 0,65% e 3% (Regime
Cumulativo) e 1,65% e 7,6% (Regime Não Cumulativo). As diferenças desta sistemática
não se baseiam, no entanto, às alíquotas. A tributação diferenciada se assemelha
muito à substituição tributária, uma vez que o ônus tributário de toda a cadeia de
comercialização do produto também recai no fabricante ou importador. Basicamente,
fabricantes e importadores aplicam sobre as receitas auferidas nas vendas de tais
produtos alíquotas maiores às usuais, enquanto os demais contribuintes da cadeia de
comercialização (atacadistas e varejistas) tributam as receitas auferidas nas vendas
dos mesmos produtos com alíquota zero. O ônus do tributo, portanto, fica concentrado
no fabricante ou importador, motivo pelo qual esta sistemática é conhecida por
“incidência monofásica”. Fonte: Manual do PIS e da COFINS – 4a edição 2013 – Fiscosft
Editora Ltda. – São Paulo/SP.
De forma que, conforme a resposta oferecida pelo contribuinte ao Termo de Intimação
Fiscal SEORT/DRF/MNS No 0222/2018, onde confirma a origem dos supostos créditos
tributários pleiteados, listados no “DEMONSTRATIVO DE IMPORTAÇÕES” anexado às
folhas 118-119, e que a tributação concentrada ocorreu no momento do despacho
aduaneiro da mercadoria, e com alíquotas diferenciadas (9,65% - Cofins e 2,10% - PIS).
Ato posterior, no momento da venda da mercadoria importada, o contribuinte o faz
sob o signo da “Tributação Monofásica”, conforme demonstrativo de faturamento do
“Etanol Anidro Granel Importado” às folhas 1104 a 1159, ou seja, sem tributação,
tendo em vista que a tributação já havia sido realizada no momento do despacho
aduaneiro e toda a cadeia de distribuição não deveria ser onerada. (grifei)
Conclusivamente, pelo acima exposto o que se depreende é a subsunção do fato à
norma esculpida na Lei no 11.727/2008.
Sobre a receita de venda obtida com os demais produtos, não abrangidos na incidência
monofásica, o PIS e a COFINS seriam calculados na sistemática geral de incidência. Ou
seja, para o mesmo contribuinte poderá ter determinadas receitas sujeitas à incidência
monofásica (em função da mercadoria) e outras sujeitas ao regime geral (não
cumulativo), o que não é o caso da pessoa jurídica em tela, haja vista que todas as
suas vendas ocorreram sob a égide do sistema de incidência monofásica. Que caso a
Receita Federal do Brasil viesse a ressarcir os tributos pagos no momento do despacho
aduaneiro estaria isentando o produto, o que contraria frontalmente a Lei e a
sistemática de apuração. (grifei)Portanto, conclui-se com base no que foi apurado nos
Autos do presente Processo Administrativo Fiscal onde se procurou verificar a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN, que o
Contribuinte NÃO logrou êxito na comprovação, do Direito Creditório pleiteado, nos
termos do art. 161 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, bem como não faz jus
ao Reconhecimento do Direito Creditório pleiteado, consequentemente à Compensação/Homologação, dos débitos declarados nas Declarações de
Compensações acostadas ao presente e-processo.
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
7
Importa relatar que, em razão dos recursos interpostos naquele processo de
discussão do crédito da Cofins (processo no 10283.901644/2018-89), o Despacho
Decisório DRF/MNS no 872, de 15/07/2020, adotando as conclusões do Parecer no
4, da DRF/MNS, de 15 de julho de 2020, reformou o Despacho Decisório
Seort/DRF/MNS no 240, de 03/06/2019, originalmente prolatado naquela
unidade, para, no mérito, classificar como passíveis de ressarcimento os créditos
já registrados anteriormente.
Neste processo, entretanto, a autoridade recorrida no rito do recurso hierárquico,
o Delegado da Receita Federal de Manaus, apenas concedeu o direito ao rito do
Decreto no 70.235, de 1972, sem se manifestar, no mérito, sobre o direito a
qualquer crédito.
Manifestação de Inconformidade
Cientificada do Despacho Decisório SRRF02/EQAUD No 206/2021, em 30/03/2021
(e-fl. 2.138), a interessada apresentou recurso ao Superintendente Regional da
Receita Federal da 2a Região Fiscal, ora acatado, pelas razões já expostas, como
“manifestação de inconformidade”, às e-fls. 2.149 a 2.173, em 07/04/2021, em
que, para suportar suas alegações, trouxe à colação, além de doutrina, excertos
de julgados administrativos e judiciais, para defesa do mérito, nos termos
resumidos a seguir:
Preliminarmente, a defendente alega que a autoridade fiscal procedeu à glosa de
todos os créditos sem analisar a natureza das despesas. Alega, portanto, nulidade
do referido Despacho Decisório pelo fato de o mesmo ter sido proferido antes de
qualquer pedido de esclarecimento à empresa, a respeito da origem do crédito, a
exemplo da forma como procedera a mesma autoridade fiscal no processo no
10283.901371/2020-97. Afirmando que no citado processo administrativo foi
apreciado o direito creditório referente à Cofins do mesmo período de apuração,
após ter sido intimada a empresa, a defendente queixa-se de cerceamento do
direito de defesa, nas seguintes expressões:
Ou seja, a Receita Federal sequer intimou a RECORRENTE a prestar esclarecimentos
acerca do seu direito creditório, sendo proferida decisão (DD) indeferindo o direito
creditório da RECORRENTE com base em suposta “ausência de comprovação do
crédito”.
Ora, sem sombra de dúvidas esse error in procedendo macula toda a validade
do DD, pois clara e incontestavelmente foi proferida de forma precoce,
cerceando o direito 10 de defesa e do devido processo legal da RECORRENTE,
na medida em que não lhe foi oportunizado direito de prestar esclarecimentos
sobre o crédito em objeto.
No mérito, a manifestante invoca decisão do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais no processo administrativo no 10283.901511/2013-06, proferida por meio
do Acórdão no 3402-004.356, pela 4a Câmara da 2a Turma Ordinária da 3a Seção
do CARF, onde a recorrente (a própria manifestante) logrou êxito no sentido de ter
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
8
reconhecido o direito ao crédito nas aquisições de álcool anidro a ser utilizado
como “insumo na produção da gasolina tipo C”.
Defende a possibilidade de aproveitamento do crédito das contribuições PIS/Pasep
e Cofins nas aquisições, ainda que as vendas estejam sujeitas à tributação
monofásica (alíquota zero), segundo afirma, amparada em firme jurisprudência
atual do Carf, da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, do STJ e da
Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal – Cosit.
Afirma que o regime de incidência monofásica (ou tributação concentrada),
adotado para alguns produtos, a exemplo dos combustíveis, não afasta a adoção
do regime de incidência não cumulativa, dado que ambos seriam regimes
complementares e harmônicos, permitindo a apuração de créditos nos termos dos
arts. 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, cujos incisos amparariam
a apuração dos créditos pleiteados, mesmo para as empresas que vendam
produtos sujeitos à incidência monofásica.
Nesse sentido a manifestante invoca a Solução de Consulta da Cosit no 184, de
2019 (publicada no D.O.U de 06/06/2019), lembrando que a mesma é de
observância obrigatória pela Receita Federal, nos termos do art. 9o da IN-RFB no
1.396, de 2013.
Invoca ainda a Solução de Consulta Cosit no 06, de 13/01/2020 (publicada no
D.O.U de 11/02/2020), para reafirmar que o direito ao crédito aplicar-se-ia,
inclusive a comerciantes varejistas e não apenas a produtor ou importador de
combustíveis.
Recorre a decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ (AgInt no REsp no
1.514.333/CE. 1a Turma da 1a Seção do STJ. Rel. Min. Sérgio Kukina. DJ-e
04/02/2019), no sentido de que o benefício fiscal concedido pelo art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, asseguraria o seu direito de apurar créditos sobre as aquisições
de combustíveis, ainda que tais produtos tenham sido tributados à alíquota zero
na operação de revenda.
Pugna, alfim, pela nulidade do Despacho Decisório proferido pela SRRF02/EQAUD
no 206/2021, de 25/03/2021, alegando preterição do direito de defesa e
defendendo a manutenção dos créditos apurados e requeridos por meio do
presente pedido de ressarcimento, bem como a homologação das compensações
declaradas.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, por meio do Acórdão no
103-008.462, de 21 de julho de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
9
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA.
PRODUTO ADQUIRIDO PARA REVENDA. IMPORTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
A pessoa jurídica, ainda que sujeita ao regime não cumulativo de apuração da
Cofins em relação a determinadas receitas, que exerce as atividades de
importação e distribuição de combustíveis, não pode descontar créditos relativos
à Cofins paga na importação do álcool a ser adicionado à gasolina, para posterior
revenda, por força da expressa vedação contida no art. 3o, inciso I, alínea b da Lei
no 10.637, de 2002.
Não se confundem a atividade de formulação de combustíveis, que é a produção
de gasolina “A” e de óleo diesel “A” exclusivamente por mistura mecânica de
correntes de hidrocarbonetos líquidos, com as atividades desenvolvidas pelo
distribuidor, que se resumem à mistura de gasolina “A” e etanol anidro
combustível, para obtenção da gasolina “C”, e à adição de biodiesel ao óleo diesel
“A” para a obtenção do óleo diesel “B”.
Segundo normas da Agência Nacional do Petróleo, a manifestante enquadra-se
como distribuidora da gasolina C e do óleo diesel B e não como produtora ou
formuladora de gasolina e óleo diesel (as produtoras produzem gasolina A e óleo
diesel A) e, portanto, não faz jus ao crédito previsto no art. 24 da Lei no 11.727, de
2008.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. INSUMOS. PRODUTOS SUJEITOS A
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEIS.
É vedada a apuração de créditos sobre aquisição de bens sujeitos à incidência
monofásica, adquiridos para revenda, conforme exceção explicitamente prescrita
nos textos das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, porquanto
expressamente proibida pelo art. 3o, inc. I, alínea b, c/c o art. 2o, § 1o, inc. I e § 1o-
A das referidas leis.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros. Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada
a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar as
despesas, custos e encargos passíveis de creditamento.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
10
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. CRÉDITOS NÃO
VINCULADOS A INSUMOS. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade, descontáveis das contribuições
devidas. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS INCIDENTES SOBRE
PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. INDEFERIMENTO.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para o
pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente
sobre a aquisição e revenda de combustíveis.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. PRODUTOS SUJEITOS A INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
É vedada a apuração de crédito sobre fretes suportados pelo distribuidor de
combustíveis na operação de revenda de produtos sujeitos à cobrança
concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep.
FRETE NA AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PARA REVENDA ENTRE
ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O frete pago na aquisição de bens não comporta a apuração de crédito das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, em separado, por compor o custo de
aquisição do produto adquirido para revenda.
O frete incorrido no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa não é passível de apuração de crédito, pois tal serviço é realizado
após a finalização do processo produtivo, não podendo ser classificado como
insumo, mormente tratando-se de atividade de distribuição de produtos sujeitos
à incidência monofásica.
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO. CRÉDITO SOBRE VALOR DE AQUISIÇÃO E ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
É vedada a apuração de crédito sobre o valor de aquisição de máquinas,
equipamentos e outros bens destinados ao ativo imobilizado, bem como sobre os
encargos de depreciação sobre tais bens, na atividade de distribuição de
combustíveis, bem como em qualquer outra atividade comercial.
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
11
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Considerando as disposições dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, trazer aos autos todos os motivos de fato e direito em que se
fundamenta, pontos de discordância e as razões e provas que possuir, precluindo
o direito de o manifestante apresentar prova documental em outro momento
processual, salvo se incorridas as situações especiais previstas.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO EM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A nulidade do ato administrativo praticado pela autoridade a quo só poderá ser
decretada quando se vislumbra afronta aos requisitos de nulidades prescritos no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. O Despacho Decisório
denegatório de pedido de ressarcimento não tem a natureza de lançamento,
sendo que, no caso, a cobrança levada a efeito pelo fisco refere-se a débitos
confessados em DCTF e declarações de compensações.
INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AOS ADVOGADOS. DESCABIMENTO No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente Petróleo Sabbá S/A interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve
síntese, o seguinte:
O presente recurso busca, antes de mais nada, que o CARF corrija um flagrante
erro procedimental incorrido no curso deste processo pela DRJ, notadamente ao
“converter” ex officio e sponte própria o recurso hierárquico (fls. 2149/2172)
interposto pela RECORRENTE com base na Lei 9784/99 e dirigido ao
Superintendente da SRRF02, em manifestação de inconformidade (art. 74, §9o da
Lei 9.430/96), descumprindo claramente o Despacho Decisório DRF/MNS
292/2021 (fls. 2243), cujo teor deu “provimento parcial ao recurso [hierárquico fls.
2149/2172], de modo a alterar a classificação das compensações decididas, de
“Compensação não declarada” para “Compensação não homologada”, e como
consequência, facultar ao interessado a apresentação de recurso nos termos do
art. 135 da IN RFB 1717/17;”.
Ou seja, ao invés de se intimar a RECORRENTE para apresentar manifestação de
inconformidade (assim como ocorreu com os idênticos PAT’s 10283.905702/2018-
43, 10283.905705/2018-87 e 10283.905711/2018-34), o processo foi remetido
diretamente à DRJ, que decidiu, insiste-se, ex officio e sponte própria, em
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
12
“transformar” o recurso hierárquico de fls. 2149/2172 que já havia sido julgado
pela DRF/MNS e parcialmente provido (vide Desp. Dec. DRF/MNS 292/2021 de fls.
2243), em manifestação de inconformidade, o que óbvia e ululantemente não é
possível, pois se tratam peças distintas, com matérias de defesas distintas, objetos
distintos, prazos distintos, pedidos distintos, fundamentos distintos, ritos distintos,
etc., etc.
A nulidade do acórdão ora recorrido é absolutamente gritante. Ignorou-se o Desp.
Dec. DRF/MNS 292/2021 de fls. 2243 que contem determinação expressa para
facultar a RECORRENTE a interposição de manifestação de inconformidade;
“converteu-se” um recurso em outro sem qualquer base legal autorizativa e, em
seguida, julgou-se novamente esse recurso (hierárquico de fls. 2149/2172)que já
havia sido decidido anteriormente, atropelado a decisão dele proferida que está
plenamente vigente (Desp. Dec. DRF/MNS 292/2021 de fls. 2243).
Na improvável hipótese dessa estapafúrdia “gambiarra” processual vir a ser
chancelada/aceita pelo CARF, a RECORRENTE ainda irá demonstrar que a decisão
recorrida deverá ser anulada em virtude de seus fundamentos serem totalmente
inovadores e distintos daqueles constantes no despacho decisório inicial (Desp.
Dec. 206/221-EQUAD/SRRF02/PA acostado as fls. 2109/2135), o que igualmente
prejudicou o direito fundamental à AMPLA defesa da RECORRENTE,
constitucionalmente assegurado em cláusula pétrea (art. 5, LV, da CF/88).
Por fim, ainda que se decida por não anular o r. acórdão, a RECORRENTE irá
defender a necessidade de o mesmo ser integralmente reformado, eis que os
créditos pleiteados no presente PER são hígidos e plenamente válidos, não
podendo prevalecer tanto as razões constantes no despacho decisório inicial,
quanto aqueles (inéditos) fundamentos presentes no acórdão ora recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
13
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
1.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO COM BASE
NA LEI N. 9.784/99 COMO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (ART. 74, §9o, DA
LEI N. 9.430/96) – EVIDENTE ERRO NO CUMPRIMENTO DO DESPACHO DECISÓRIO DE
FLS. 2243
Conforme supra relatado, ao apreciar o Pedido de Ressarcimento formulado pela
recorrente, e as correspondentes Declarações de Compensação - DComps, a autoridade fiscal
concluiu que os créditos pleiteados não eram passíveis de ressarcimento, em razão das vedações
contidas nos arts. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e, portanto, nos termos do art. 441,
combinado com o art. 76, inc. VII2 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
emitiu o Despacho Decisório SRRF02/EQAUD no 206, de 25/03/2021, em que considerou “não
declaradas” as DComps.
Conforme se verifica do artigo 74 da Lei no 9.430/96, as decisões de “Compensação
Não Homologada” e “Compensação Não Declarada” apresentam efeitos jurídicos distintos e estão
submetidas a processos administrativos também distintos, ex vi:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

1 Art. 44. O disposto nesta Seção aplica-se somente às hipóteses em que a legislação autoriza a apuração de créditos
do regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. Os créditos a que se refere o caput poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação somente
nos casos previstos na legislação.
2 Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art. 75, a compensação é vedada e será
considerada não declarada quando tiver por objeto: [...] VII - o crédito que não seja passível de restituição ou de
ressarcimento;
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
14
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
Tal tratamento normativo distinto foi assim disciplinado pela Instrução Normativa
RFB no 1.717/17 – vigente à época dos fatos:
Da Compensação Não Homologada
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30(trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não
homologação.
[...]
Da Compensação Não Declarada
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas hipóteses
em que o crédito:
[...]
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art.
75, a compensação é vedada e será considerada não declarada quando tiver por
objeto:
[...]
VII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
15
[...]
Da Aplicação do Processo Administrativo Fiscal
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do
despacho que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar
manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não
homologação da compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
[...]
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência
material em razão da natureza do direito creditório em litígio.
[...]
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), nos termos do Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. Não caberá recurso de ofício da decisão que considerar
procedente manifestação de inconformidade em processos relativos a restituição,
ressarcimento, reembolso ou compensação.
Art. 137. A manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente
essa manifestação de inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 do CTN relativamente ao débito objeto da compensação.
[...]
Art. 138. É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso, nos termos do art. 56
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contra a decisão que:
I - indeferiu o pedido de habilitação de crédito decorrente de ação judicial; ou
II - considerou não declarada a compensação.
§ 1o O recurso deve ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data
da ciência da decisão recorrida, nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei no 9.784, de
1999.
§ 2o O recurso será apreciado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
§ 3o Na hipótese de não reconsideração da decisão, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil encaminhará o recurso ao titular da unidade.
Art. 139. Os recursos fundamentados no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, contra
decisões originadas em unidades locais, são decididos, em última instância,
pelos titulares das Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
16
Inconformada com o Despacho Decisório SRRF02/EQAUD no 206, de 25/03/2021,
com fulcro nos artigos 56 a 65 da Lei no 9.784/99 e no art. 138 da Instrução Normativa RFB no
1.717/17, a recorrente interpôs Recurso Hierárquico (fls. 2.149 a 2.172), pleiteando o seguinte:
Ante o exposto, preliminarmente, a RECORRENTE respeitosamente requer a VOSSA
SENHORIA que outorgue o efeito suspensivo ao presente recurso, com base no
parágrafo único do artigo 61 da Lei no 9.748/99, tendo em vista a comprovação
do justo receio de difícil ou incerta reparação em decorrência do
cumprimento/execução do Despacho Decisório ora recorrido, materializada na
indicação da remessa do valor dos débitos tidos como não declarados para
cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa da União pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Ainda em sede de preliminar, a RECORRENTE espera que o Despacho Decisório em
questão seja anulado, proferindo-se, se for o caso, nova decisão, após a intimação
da RECORRENTE para prestar informações e documentos a respeito do direito
creditório pleiteado, tal qual ocorreu no PAF 10283.901371/2020-97 por meio da
Intimação no 74/2020-EQREC/SRRF02/PA (Doc. 02), observando-se, portanto,
ainda que formalmente, o direito de a RECORRENTE ter ampla defesa e devido
processo legal.
No mérito, pugna-se pelo provimento do presente Recurso Hierárquico para
reconsiderar/reformar o Despacho Decisório ora impugnado, de modo a afastar a
errônea premissa nele contida de que não seriam passíveis de ressarcimento os
créditos de PIS/COFINS apurados na sistemática da não-cumulatividade quando as
receitas do contribuinte decorrem de vendas sujeitas ao regime monofásico, pois
esse entendimento confronta as Soluções de Consulta COSIT no 184/2019 e
06/2020, diversos precedentes do STJ e do CARF acima referenciados, devendo ser
reconhecido o direito creditório objeto do PER e homologada integralmente a
DCOMP.
Subsidiariamente, também pelas razões apresentadas no presente recurso, pede-
se que ao menos se altere a classificação das compensações realizadas pela
RECORRENTE, de “não-declaradas” para “não-homologadas” – na esteira do
Parecer no 5 SRRF02/DISIT, de 05/10/2020 (Doc. 03) –, assegurando o direito da
RECORRENTE à interposição de manifestação de inconformidade, nos termos do
art. 135 da IN-RFB no 1.717/17 e art. 74, §9o da Lei no 9.430/96.
Com base no Parecer DRF/MNS no 1, de 10/05/2021 (e-fls 2.238 a 2.242), foi
proferido o Despacho Decisório DRF/MNS no 292, de 10/05/2021 (e-fl. 2.243), por meio do qual
aquela unidade administrativa, em grau de recurso hierárquico, acolheu em parte as razões da
recorrente e reformou o Despacho Decisório SRRF02/EQAUD no 206, de 25/03/2021, decidindo no
sentido de considerar parte dos créditos como passíveis de ressarcimento, atribuindo o efeito de
não homologação à declaração de compensação e concedendo o rito do Decreto no 70.235, de
1972 (PAF) para discussão do crédito, nos termos do art. 135 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 2017.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
17
Eis o inteiro teor do Despacho Decisório DRF/MNS no 292, de 10/05/2021:
Aprovo os termos do Parecer DRF/MNS no 0.01/2021, de 10 de maio de 2021,
cujos fundamentos adoto. Com base na competência conferida pelo art. 360 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria ME no 284, de 27.7.2020, e tendo em vista o disposto nos arts. 56 a 65 da
Lei no 9.784, de 29.1.1999, e nos arts. 135 e 138 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017, decido da seguinte maneira:
a) Nas questões preliminares:
a.1) Rejeitar o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do
processo;
a.2) Rejeitar o pedido de anulação do Despacho Decisório EQAUD/SRRF02/PA no
0206/2021;
b) No mérito:
b.1) Dar provimento parcial ao recurso, para reformar a decisão contida no
EQAUD/SRRF02/PA no 0206/2021, e alterar a classificação adotada em relação
aos créditos pleiteados, de “créditos não passíveis de ressarcimento” para
“créditos passíveis de ressarcimento”.
b.2) Dar provimento parcial ao recurso, de modo a alterar a classificação das
compensações decididas, de “Compensação não declarada” para “Compensação
não homologada”, e como consequência, facultar ao interessado a apresentação
de recurso nos termos do art. 135 da IN RFB no 1.717, de 2017;
c) Decido ainda pelo envio do processo à Equipe Regional de Execução do Direito
Creditório – EQCRE – da SRRF02, para operacionalização das providências acima.
Diante de tal despacho, a D. 4a Turma de Julgamento da DRJ03 (Fortaleza-CE)
acolheu o Recurso Hierárquico interposto pelo contribuinte, com base nos artigos 56 a 65 da Lei no
9.784/99 e nos artigos 138 e 139, ambos da Instrução Normativa “IN” RFB no 1.717/17, como
manifestação de inconformidade, e proferiu o v. acórdão recorrido, no qual julgou improcedente a
suposta “manifestação de inconformidade”, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia a anulação do v. acórdão
recorrido, para que a DRJ promova novo julgamento após oportunizar a ela a possibilidade de
apresentar manifestação de inconformidade, com base nos seguintes argumentos:
24) A primeira pergunta que se faz é: Foi dado cumprimento ao item “b.2)” do
despacho decisório em questão (fls. 2243)? Diga-se, foi aberto prazo para a
RECORRENTE apresentar manifestação de inconformidade? A resposta é NÃO!
[...]
25) V.SAS. é claro e evidente que por mais nobre que se busque “economia
processual e celeridade”, não se pode criar uma anomalia processual como a
presente, de transformar um recurso hierárquico em manifestação de
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
18
inconformidade partindo-se da premissa que a única diferença entre ambos seria
o efeito suspensivo. As diferenças entre ambos recursos são gritantes:

26) Ou seja, se tratam peças distintas, com matérias de defesas distintas,
objetos distintos, prazos distintos, pedidos distintos, fundamentos distintos, ritos
distintos, etc.
27) Essa inovação processual promovida pela DRJ de “recepcionar” o recurso
hierárquico como manifestação de inconformidade:
(i) não possui qualquer previsão legal;
(ii) não é o que está consignado no Desp. Dec. DRF/MNS 292/2021 de fls. 2243; e,
acima de tudo
(iii) cerceou o direito de defesa da RECORRENTE, que preparou um recurso
totalmente diverso, obedecendo a um prazo diverso, para impugnar uma matéria
diversa, etc. etc., sequer se oportunizando o mínimo: permitir que o contribuinte
aditasse o referido recurso hierárquico para adaptar a defesa ao novo cenário de
não homologação das DCOMP’s.
28) Por fim, outro total absurdo do acórdão ao recorrido foi considerar que
caberia à RECORRENTE “no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, trazer aos autos todos os motivos de fato e direito em que se
fundamenta, pontos de discordância e as razões e provas que possuir, precluindo o
direito de o manifestante apresentar prova documental em outro momento
processual”.
[...]
29) ORA V.SAS. COMO PODERIA A DRJ AGORA RESOLVER APLICAR O DISPOSTO
NOS ARTS, 15 E 16 DO DECRETO 70235 SE À EPOCA EM QUE A RECORRENTE
INTERPOS O SEU RECURSO HIERÁRQUICO O RITO PROCESSUAL A SER SEGUIDO
NÃO ERA DO ALUDIDO DECRETO 70235 E SIM DA LEI 9784/99? E MAIS COMO A
DRJ
CONSIDERAR
QUE
A
RECORRENTE
DEVERIA
TER
APRESENTADO
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA À EPOCA DE INTERPOSIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
19
DE INCONFORMIDADE QUANDO ESSE MOMENTO SEQUER ACONTECEU? NÃO HÁ
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NOS AUTOS!
30) Pelo acima exposto, de absoluto rigor que se anule o r. acórdão para que a DRJ
promova novo julgamento após oportunizar a RECORRENTE apresentar
manifestação de inconformidade.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Ora, o Despacho Decisório DRF/MNS no 292, de 10/05/2021 é claro ao dispor que
estava reformando a decisão contida no EQAUD/SRRF02/PA no 0206/2021, para alterar a
classificação adotada em relação aos créditos pleiteados, de “créditos não passíveis de
ressarcimento” para “créditos passíveis de ressarcimento”, assim como, a classificação das
compensações decididas, de “Compensação não declarada” para “Compensação não
homologada”, e como consequência, facultar ao interessado a apresentação de recurso nos
termos do art. 135 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Ao acolher o Recurso Hierárquico interposto pela recorrente, com base nos artigos
56 a 65 da Lei no 9.784/99 e nos artigos 138 e 139, ambos da Instrução Normativa “IN” RFB no
1.717/17, como se “manifestação de inconformidade” fosse, o v. acórdão recorrido não só
descumpriu frontalmente o Despacho Decisório DRF/MNS no 292, de 10/05/2021 que
determinava expressamente a abertura de prazo para apresentação da manifestação de
inconformidade, como cerceou o direito de defesa da recorrente, ao pretender equiparar recursos
com hipóteses de cabimento, matérias de defesa, ritos processuais, regramentos legais, instâncias
de julgamento e objetos de todo distintos.
Diante do exposto, restando configurada a preterição do direito de defesa que
enseja a nulidade do r. decisum, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/723, voto
por acolher a preliminar de nulidade, para o fim de anular o v. acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos à DRF para, em cumprimento ao Despacho Decisório DRF/MNS no 292, de
10/05/2021, retificar o Despacho Decisório SRRF02/EQAUD no 206, de 25/03/2021 e intimar a
recorrente para apresentar manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74, §§7o e 11,
da Lei no 9.430/96, com a posterior realização de novo julgamento.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e acolher a preliminar
de nulidade, para o fim de anular o v. acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à DRF
para, em cumprimento ao Despacho Decisório DRF/MNS no 292, de 10/05/2021, retificar o
Despacho Decisório SRRF02/EQAUD no 206, de 25/03/2021 e intimar a recorrente para apresentar

3 Art. 59. São nulos: [...] II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-002.810 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901370/2020-42
20
manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74, §§7o e 11, da Lei no 9.430/96, com a
posterior realização de novo julgamento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 2420
DF CARF MF
Original